Tribunal: TJPA
Processo: 0420687-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0420687-77.2016.8.14.0301

APELANTE: DEBORA FRANCO AMORAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONVÊNIOS Nº 027/2000 E 043/2000. APRESENTAÇÃO DE DOIS ACÓRDÃOS DO TCM ACERCA DO CONVÊNIO Nº043/2000. PROCESSOS DISTINTOS. ACÓRDÃOS Nº 10.670 E Nº 15.089. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA APELANTE/EMBARGANTE NAS CONTAS QUE NÃO FORAM APROVADAS. INCABÍVEL O APELO PARA AFASTAR A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CDA VÁLIDA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1 – O cerne dos autos gira em torno da exigibilidade dos créditos referentes aos Convênios nº 027/2000 e 043/2000, executados pelo Município de Belém, em desfavor de Débora Franco Amoras.

2 – Em manifestação, o TCM elucidou que as contas da ordenadora de despesas, senhora Débora Franco Amoras, não foram aprovadas, motivando, portanto, o ajuizamento de Execução Fiscal.

3 - O Convênio nº 043/2000 foi objeto de dois processos distintos no TCM, de modo que o Acórdão nº 10.670, publicado em 14 de novembro de 2002, não serve para afastar a responsabilidade reconhecida em data posterior por meio do Acórdão nº 15.089, publicado em 10 de outubro de 2016, cumprindo salientar que desta decisão não houve interposição de qualquer recurso, ocorrendo o trânsito em julgado.

4 – Recurso Adesivo conhecido e provido, julgando improcedentes os Embargos à Execução e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal por ser válida a CDA apresentada.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Débora Franco Amoras, e Recurso Adesivo, interposto pelo Município de Belém, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Da inicial se extrai que o Município ajuizou Ação de Execução Fiscal contra a embargante, declarando-se credora no valor de R$ 39.321,91 (trinta e nove mil, trezentos e vinte um reais e noventa e um centavos). Relatou que o Município reuniu dois processos de pessoas jurídicas distintas em uma única CDA, nº 200009648-00 e 200008789-00, referentes aos Convênios nº 043/2000 e 027/2000 respectivamente, que o montante não é de responsabilidade da embargante e que a CDA carece de liquidez por não individualizar os valores decorrentes da não aprovação das contas dos convênios. Aduziu que o processo nº 200009648-00, referente ao convênio nº 043/2000, foi devidamente quitado pelo responsável da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, o senhor João Alberto de Almeida, razão pela qual não poderia compor a CDA. Requereu a declaração de nulidade da execução pelo excesso contido no título, bem como o desbloqueio da conta de sua titularidade.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os autos, declarando nulo o excesso de execução decorrente do convênio nº 043/2000, para que constem em nova CDA a ser juntada aos autos.

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando que o TCM emitiu certidão atestando a quitação das contas relativas ao Convênio nº 043/2000 (processo nº 200009648-00), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não restando motivos para execução. Alega que o próprio TCM, por meio do Acórdão nº 10.670, esclareceu o erro material cometido pelo Município de Belém ao executar valores que nunca foram de responsabilidade da apelante.

No que diz respeito ao Convênio nº 027/2000, processo nº 200008789-00, que compôs a CDA executada/apelante, afirma que, apesar de não estarem aprovadas as contas da responsável pela instituição conveniada, o TCM, por meio da certidão nº 1855/2016, determinou o recolhimento da quantia de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) pela representante da Associação Ambientalista da Amazônia, Milita Ammes, e não a apelante.

Afirma que ambos os convênios estavam regidos pela Lei Complementar nº 25/94, onde se determinava que a responsabilidade pela prestação de contas de valores recebidos através de convênio era da instituição beneficiária, através de seu representante. Relatou, também, que teve o total de R$ 5.251,42 (cinco mil duzentos e cinquenta e um reais, e quarenta e dois centavos) bloqueados de suas contas, afirmando ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação.

Requer o reconhecimento da nulidade da execução precedida em face da apelante, para que declare nula a CDA que fundamenta a execução, bem como o excesso de execução demonstrado, condenando a apelada em custas e honorários. Requer, também, o desbloqueio das contas da recorrente.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Município de Belém interpôs Recurso Adesivo, sustentando fato superveniente à sentença que possibilitaria o retorno da cobrança do Convênio nº 043/2000. Afirma que existem inconsistências entre dois acórdãos do TCM, onde se tinha aprovação e reprovação da prestação de contas referente ao Convênio supramencionado. Anexou aos autos manifestação do TCM, por meio do Parecer Jurídico nº 152/2019 e do Acórdão nº 15.089

–

processo nº 200101095-00,

datado de

10 de outubro de 2016
, informando a responsabilidade solidária da sra. Débora Franco Amores e Aldenor Monteiro de Araújo Júnior pelo montante de R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), referente aos Convênios nº 043/2000 e 027/2000. Ressaltou que não houve recurso contra a decisão mencionada. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os Embargos à Execução, para que se determine o prosseguimento da tramitação nos autos da Execução Fiscal com a CDA executada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto por Débora Franco Amoras, e conhecimento e provimento do Recurso Adesivo interposto pelo Município de Belém.

É o relatório

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos presentes autos gira em torno da exigibilidade dos créditos referentes aos Convênios nº 027/2000 e 043/2000, executados pelo Município de Belém, em desfavor de Débora Franco Amoras.

Inicialmente, é importante salientar que, em atenção aos limites impostos à atuação do judiciário pelo princípio da separação dos poderes, o mérito das decisões do TCM nos convênios nº 027/2000 e 043/2000 não serão objeto de análise.

No que diz respeito às provas documentais anexadas ao Recurso Adesivo, afirmo que a juntada posterior de prova documental é possível desde que devidamente justificadas, nos moldes do art. 435, do Código de Processo Civil. Leia-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

No Recurso Adesivo fora justificada a apresentação tardia do documento. Além disso, a apelante/embargante, mesmo ciente do Recurso Adesivo, se manteve inerte.

O CTN prevê, em seu art. 204, que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, tendo efeito de prova pré-constituída, necessitando que o devedor traga meios de provas suficientes para demonstrar a sua invalidade.

Conforme documentos anexos, nota-se a divergência entre dois acórdãos oriundos do TCM, relacionados aos Convênios 027/2000 e 043/2000. Diante do ocorrido, o Município de Belém requereu a emissão de manifestação ao órgão mencionado, para que esclarecesse o imbróglio apresentado.

Em sua manifestação, o TCM elucidou que as contas da ordenadora de despesas, senhora Débora Franco Amoras, não foram aprovadas, motivando, portanto, o ajuizamento de Execução Fiscal. Esclareceu, também, que o acórdão juntado aos autos dos Embargos à Execução foram de data anterior a do acórdão que motivou a Execução, induzindo a erro o Douto Magistrado
a quo
, que acabou por julgar parcialmente procedentes os pedidos da embargante, afastando a obrigação referente ao Convênio nº 043/2000 por considerar apenas o acórdão nº 10.670, publicado em 14 de novembro de 2002.

Acerca disto, transcrevo breve análise do Ministério Público no parecer anexo:

1 –
O

Acórdão 10.670

refere-se ao

processo nº 200103194-00
, foi
publicado em
14.11.02

e em nenhum termo afasta a responsabilidade da Sra. Débora Franco quanto as
contas do

Convênio nº 043/2000
,

ao contrário, afirma que a entidade não poderia ser
sancionada pela irregularidade cometida pela Prefeitura de Belém, sendo a responsabilidade da ordenadora de despesa.

2 –
O

Acórdão nº 12.061

–

Processo nº20033085-00

datado de

13.01.04

apreciou a
prestação de contas referente ao
convênio nº027/2000, o qual concluiu pela responsabilidade da ordenadora de despesa Débora Franco Amoras.

3 –
O

Acórdão nº 15.089

–

processo nº 200101095-00,

datado de

10.10.2016

(Id nº
4625562- Pág.15/16),
posterior ao Acórdão 10.670
,
reconheceu a responsabilidade solidária de Débora Franco Amoras e Aldenor Monteiro de Araújo Junior em restituir os valores de R$

11.500,00

(onze

mil

e

quinhentos

reais)

e

R$15.000,00

(quinze

mil

reais)

por
irregularidades dos convênios objetos dos processos nº 0200008789-00 e 200009648-00, respectivamente. De acordo com o documento apresentado pelo TCM
não houve interposição de recurso contra esta decisão.

Diante desta análise, verifica-se que o Convênio nº 043/2000 foi objeto de dois processos distintos no TCM, de modo que o Acórdão nº 10.670, publicado em 14 de novembro de 2002, não serve para afastar a responsabilidade reconhecida em data posterior por meio do Acórdão nº 15.089, publicado em 10 de outubro de 2016, cumprindo salientar que desta decisão não houve interposição de qualquer recurso, ocorrendo o trânsito em julgado.

O Decreto Lei nº 200/67, em seu art. 80, prevê que o ordenador de despesa poderá ser exonerado de sua responsabilidade somente quando julgadas regulares as suas contas pelo Tribunal de Contas e, diferente do caso dos autos, as contas foram julgadas irregulares, sendo a apelante, portanto, parte legítima para responder à Execução.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TCE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ORDENADOR DE DESPESAS – AFASTADA – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS – NÃO VERIFICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO Nº 4320/64
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

(TJ-MS - AC: 08009274620168120006 MS 0800927-46.2016.8.12.0006, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

Portanto, considerando que restou comprovada, por meio do Parecer Jurídico emitido pelo TCM e do Acórdão nº 15.089, a responsabilidade solidária entre a senhora Débora Franco Amoras e Aldenor Monteiro de Araújo Júnior, referente aos Convênios nº 027/2000 e 043/2000, não existem meios para declarar a nulidade da Execução em face da apelante, tampouco declarar a nulidade da CDA objeto dos autos, de modo que não merecem prosperar as razões trazidas na Apelação em epígrafe.

Deste modo, entendo que o Recurso Adesivo interposto pelo Município de Belém merece prosperar, considerando que restou comprovado nos autos que a senhora Débora Franco Amoras tem responsabilidade para compor os autos da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, para reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, julgando improcedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal por ser válida CDA apresentada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/04/2023